Tribunal: TJSP
Processo: 1036818-14.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
COMPETÊNCIA – Acidente de qualquer natureza – Questão eminentemente previdenciária – Competência da Justiça Federal - Inteligência do art. 109, I, da Constituição Federal – Recursos oficial e voluntário do INSS providos para anular a decisão e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal de Primeiro Grau.